Tribunal: TJSP
Processo: 1038524-95.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização mensal – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização mensal – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média praticada no mercado - Juros moratórios - Muito embora a cédula de crédito bancário seja regida pela Lei no 10.931/2004, tal legislação tratou do título de crédito e dos requisitos essenciais para sua emissão, sem dispor expressamente de regras específicas em relação aos encargos de inadimplemento - Aplicação da súmula 379 do STJ - Cobrança de tarifas bancárias – Tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem - Validade das cobranças - Seguro de proteção financeira - Não houve discussão acerca da efetiva prestação ou não do serviço na petição inicial (mas somente em sede recursal), o que configura inovação recursal, que é vedada - Tema não conhecido - Subsistência da sentença que julgou improcedente esta ação revisional de contrato bancário – Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038524-95.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante
JOSÉ
AUGUSTO
SILVA
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e negaram provimento,
na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 45200
APEL.No: 1038524-95.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE. : José Augusto Silva Oliveira (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradesco Financiamentos S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Luiz Gustavo De Oliveira Martins Pereira
PROVA

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência

Perícia
contábil

Desnecessidade Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Juros contratuais Cálculos de juros
pelo método Gauss - Inviabilidade Validade
das taxas contratadas - Capitalização mensal
Inocorrência Ajuste de uma taxa anual e de
outra mensal em contrato bancário não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro
Habitacional
Prática que não significa
capitalização mensal de juros, mas um processo
de formação de juros pelo método composto
Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a
cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e
tem expressa previsão da prática Súmula 541
do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa
de juros remuneratórios superior à média
praticada no mercado - Juros moratórios -
Muito embora a cédula de crédito bancário seja
regida pela Lei no 10.931/2004, tal legislação
tratou do título de crédito e dos requisitos
essenciais para sua emissão, sem dispor
expressamente de regras específicas em relação
aos encargos de inadimplemento - Aplicação
da súmula 379 do STJ - Cobrança de tarifas
bancárias
Tarifa de cadastro e tarifa de
avaliação do bem - Validade das cobranças -
Seguro de proteção financeira - Não houve
discussão acerca da efetiva prestação ou não do
serviço na petição inicial (mas somente em
sede recursal), o que configura inovação
recursal, que é vedada - Tema não conhecido -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Subsistência
da
sentença
que
julgou
improcedente esta ação revisional de contrato
bancário Honorários recursais - Cabimento -
Majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de
veículo e condenou o autor-apelante a pagar as custas e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual que lhe fora concedida.
Sustenta o recorrente que é possível a revisão deste
contrato de adesão diante da cobrança de juros excessivos, sendo ilegal a
sua capitalização mensal. Requer a substituição da Tabela Price pelo
método Gauss e acrescenta que houve abuso na cobrança de tarifas e de
seguro de proteção financeira.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 29-33)],
proposta ao fundamento de haver cobrança de juros excessivos (acima
da média praticada no mercado), além de ilegalidade em sua
capitalização mensal, bem como abuso na cobrança dos juros
moratórios, tarifas e seguro.
Não houve cerceamento de defesa pela não
realização de perícia contábil, pois o seu cabimento dependeria da
emissão de um juízo anterior sobre o abuso ou não na estipulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
4
taxa pactuada para os juros remuneratórios e sobre a possibilidade de
haver ou não capitalização mensal de tal verba.
Ou seja, de nada adiantaria uma perícia contábil antes
de resolvida as questões precedentes que dizem respeito sobre a validade
ou não dos encargos contratados.
2.2. Não obstante a incidência do CDC (cf. Súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional
que os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não
dispensa regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra
auto-aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. Súmula
vinculante no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada
não segue a limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da Súmula
596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,65% ao
mês e 21,75% ao ano (cf. fl. 32), notadamente porque o autor não
demonstrou que elas destoam das que eram praticadas no mercado
na época da contratação.
A capitalização mensal dos juros não é ilegal na
espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática, se o contrato
é posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresenta a
respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
5
T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-
PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do
Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois celebrado em 2018, a ser pago em 48 parcelas mensais,
contendo previsão das taxas anual e mensal, além do custo efetivo total
(cf. fls. 29-33).
Aplica-se, portanto, a súmula 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
Não subsiste, portanto, a pretendida revisão do
contrato para recálculo das parcelas pelo método Gauss ou linear, cuja
aplicação expurgaria aquela prática contratada [capitalização mensal de
juros].
2.3. A cláusula do contrato que trata dos encargos
cobrados após o inadimplemento (“Consequências do atraso no
pagamento”), não prevê a comissão de permanência e sim a incidência
de juros moratórios de 1% ao mês, além da multa de 2% (cf. fl. 29).
Os juros de mora são devidos em razão do atraso na
devolução do capital, cuja taxa, quando não estipulada, tem o seu limite
de 12% ao ano (cf. art. 406 do CC/2002 c. c. art. 162, § 1o, do CTN).
A súmula 379 do STJ também expressa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
6
“Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês”.
Embora a cédula de crédito bancário seja regida pela
Lei no 10.931/2004, tal legislação tratou do título de crédito e dos
requisitos essenciais para sua emissão, sem dispor expressamente regras
específicas em relação aos encargos de inadimplemento.
Assim, no período de inadimplemento, incidem os
juros remuneratórios à taxa de mercado, os juros moratórios à taxa legal
e a multa de 2% (cf. súmula 379 do STJ).
2.4. Sobre a cobrança da tarifa de cadastro em
contrato de financiamento bancário prevalece o entendimento do STJ
firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à
Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a
30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos
ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
7
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
O contrato foi firmado em 17-10-2018 (cf. fl. 33) e,
nos termos do referido recurso repetitivo, é permitida a cobrança de
tarifa de cadastro expressamente contratada, no valor de R$ 695,00 (cf.
fl. 32).
2.5. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
8
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
prégravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
9
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato prevê a tarifa de avaliação de bem (no
valor de R$ 450,00), cujos serviços foram efetivamente prestados, pois a
entidade financeira ré apresentou o laudo de avaliação do veículo objeto
do financiamento (cf. fls. 131-132), descabendo a pretendida restituição
de valores.
2.6. Não houve na petição inicial impugnação acerca
do seguro, nem discussão sobre a sua existência, tampouco se cogitou da
hipótese de o autor ter sido compelido a contratá-lo.
Tal matéria é nova, não aventada na petição inicial,
dela não se podendo conhecer, por ser vedado à parte inovar nas razões
recursais.
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe à instancia ad quem inovar a causa, com
invocação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
2.7. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038524-95.2019.8.26.0224 -Voto no
10
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade está suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do
recurso e nega provimento na parte conhecida, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator